Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714744-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PLANALTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão de ID 190171199 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PLANALTO, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que não há possibilidade de cumprimento do provimento, diante da ausência de informação sobre o medidor a ser reativado; que a parte contrária deve atualizar o cadastro; que o impedimento de reativação constitui motivo suficiente para modificar o entendimento contido na decisão agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o esclarecimento sobre as informações necessárias, bem como a majoração do prazo. Custas recolhidas (ID 57871518). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a parte agravante não impugnou qualquer dos pontos da decisão agravada, resumindo-se a afirmar que não houve identificação adequada do medidor a ser reativado. A indicação numérica do medidor, contudo, não guarda correlação com a verificada inobservância do procedimento administrativo para apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica. Vê-se que a ausência de identificação ou a necessidade de atualização cadastral não constituem argumentos para impugnar a decisão que considerou irregular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tampouco que permita a cobrança do valor apurado unilateralmente. Por fim, sobre a identificação correta do medidor a ser reativado, a parte agravante deve submeter a questão ao primeiro grau de jurisdição. O mero esclarecimento sobre o medidor não representa impossibilidade de cumprimento, bastando ajuste na identificação, sem que se justifique a pretendida modificação de entendimento sobre a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora